Tribunal: STF
Processo: HC 73794
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-28
Data de publicação: 1996-05-28

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. Apelação parcial do MP. 2.
Regra tantum devolutum quantum appellatum não possibilita o julgamento
ultra petitum. 3. Hipótese em que o acórdão em face dos termos da
apelação, não podia considerar o furto qualificado como consumado,
eis que a sentença o tivera como tentado. A apelação do MP
sustentava a inviabilidade de furto privilegiado. 4. Habeas Corpus
deferido para, mantida a condenação, anular a dosimetria da pena e
determinar que outro julgamento se faça, estabelecendo a pena
correspondente ao furto qualificado tentado.